Tribunal: TJDFT
Processo: 0729036-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0729036-40.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: LIONIZIA NUNES XAVIER IMPETRADO: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Mandado de segurança concluso a este Gabinete na presente data, 15/7/2024, às 16h01. LIONIZIA NUNES XAVIER impetrou mandado de segurança contra ato reputado ilegal atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante argumenta que foi aprovada para o cargo de Professor da Educação Básica do DF, objeto do Edital 31/6/2022 SEE/DF e, após nomeação, foi surpreendida por e-mail que lhe foi enviado com a informação de que o documento para comprovar a sua habilitação profissional, diploma, não estaria de acordo com as regras do edital. Afirma que é licenciada em Pedagogia pela Universidade Católica de Brasília, curso autorizado pelo MEC, motivo pelo qual o diploma está de acordo com o edital. Pede a concessão da liminar, “determinando que a autoridade coatora aceite a documentação apresentada pela IMPETRANTE, bem como possibilite a sua posse regular no cargo público para o qual logrou aprovação, na data de 15/7/2024;” (id. 61548072, pág. 13). É o sucinto relato. Decido. A concessão de liminar em mandado de segurança demanda a demonstração inequívoca dos requisitos previstos no art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/2009, in verbis: “Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: [...] III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” O Edital 31/6/2022, para o cargo em relação ao qual concorre a impetrante, dispõe quanto ao diploma exigido (id. 61548083, pág. 43): “1.2.4 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ATIVIDADES (CARGO 403) a) REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão decurso de Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de Licenciatura em Pedagogia que atenda ao inteiro teor do contido na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.” Conforme se constata da cópia do e-mail enviado em 10/7/2024 pela Gerência de Seleção e Provimento da SEE-DF, eis o motivo da recusa da posse à impetrante (id. 61548092): “Boa tarde, Informo que esta Gerência realizou conferência da documentação apresentada e verificou pendências listadas abaixo: Senhor candidata, solicite-se que seja apresentado DIPLOMA devidamente registrado que atenda ao contido no EDITAL no 31/2022, conforme abaixo: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de Licenciatura em Pedagogia que atenda ao inteiro teor na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 – CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. [...]” A impetrante possui Diploma emitido pela UCB, pelo qual é Licenciada em Pedagogia: Formação Pedagógica (id. 61548081). A qualificação acima, segundo manifestação da autoridade impetrada em 13/7/2024, em resposta ao pedido de reconsideração da impetrante, não corresponde à exigência do edital (id. 61548093, pág. 1): “[...] os Programas de Formação Pedagógica não destinam-se a formação de docentes para educação infantil.” Diante do presente contexto, nesta sede de análise inicial, infere-se que a graduação da impetrante não preenche a exigência do edital do concurso para o cargo de magistério público da educação infantil. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações, art. 7o, inc. I, da Lei 12.016/2009. Intime-se o Distrito Federal, art. 7o, inc. II, da referida Lei de regência. Após, à Procuradoria de Justiça, conforme o art. 12 da mesma Lei. Brasília - DF, 15 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora